Tribunal: TJDFT
Processo: 0703594-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0703594-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO QUADRIX D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Alberto de Oliveira contra a decisão proferida em ação declaratória c/c obrigação de fazer ajuizada em desfavor do Instituto Quadrix, na qual o d. magistrado a quo indeferiu a tutela de urgência para anular a questão 87 da prova tipo B, ou alterar o gabarito de “errado” para “certo”, a fim de que possa prosseguir no processo seletivo para contratação temporária de professor substituto da rede pública de ensino (Edital 27/2021) (ID 114085032 dos autos de origem). Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese, que a decisão agravada entendeu que o presente caso se enquadra na regra geral de que o Judiciário não pode substituir a banca examinadora e avaliar as respostas dadas pelos candidatos ou interferir nos critérios de correção, olvidando-se, pois, que a pretensão se fundamenta na ausência de possibilidade de recurso, situação em que o Supremo Tribunal Federal entende como apta a gerar a intervenção judicial (RE no 632.853/CE – repercussão geral, Tema 485). Explica que foi divulgado em gabarito preliminar oficial que a questão 87 era “certa”, mas, posteriormente, no gabarito definitivo oficial passou a constar que a questão estaria “errada”, pois teria havido erro material no gabarito preliminar, não tendo sido aberto prazo para recurso. Defende o direito de recorrer em face da existência de erro grosseiro cometido pela banca examinadora. Requer, pois, a concessão da tutela de urgência, a fim de continuar no certame até o deslinde da controvérsia, e, no mérito, o provimento do recurso. Ausente o preparo, ante a gratuidade de justiça concedida na decisão agravada. O pleito de antecipação da tutela recursal restou indeferido (ID 32645131). O prazo para contrarrazões transcorreu in albis (ID 34415271). É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento não pode ser conhecido. Em consulta aos autos de origem, constata-se a prolação de sentença em 11/04/2022, em que os pedidos foram julgados improcedentes, sendo extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC (ID 121398814 do processo originário). Com efeito, tal situação enseja a perda superveniente do objeto do recurso, consoante se observa dos seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, se no processo de onde se origina a decisão recorrida foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado (Acórdão n.1143078, 07045599420178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 24/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO. RECURSO INADMISSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Prolatada a sentença nos autos principais, o recurso de agravo de instrumento perde o seu objeto, porquanto inaugurada nova fase processual, de acordo com o devido processo legal, nos moldes estabelecidos no sistema processual civil, que prevê o recurso de apelação para hipótese de insurgência da parte vencida contra a r. sentença, a teor do disposto no art. 1.009 do CPC. 2. O recurso de apelação, por devolver ao tribunal toda a matéria discutida no curso da demanda, deve apreciar todas as questões que não forem alcançadas pela preclusão, de acordo com o § 1o do art. 1.009 do CPC. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Acórdão n.1158495, 07139902120188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 27/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Posto isso, diante da perda superveniente de objeto do presente agravo de instrumento, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dele NÃO CONHEÇO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de abril de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora